Tribunal: TJBA
Processo: 8006445-17.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006445-17.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONICE DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal. A ação originária, julgada improcedente, versava sobre pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença fundamentou a improcedência na comprovação da existência do contrato e do inadimplemento pela instituição financeira. A decisão monocrática, por sua vez, assentou que as razões da Apelação não impugnaram especificamente os fundamentos centrais do julgado de primeiro grau.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em analisar a correção da decisão monocrática que aplicou o princípio da dialeticidade para não conhecer do apelo, bem como em examinar a alegação, trazida no bojo do Agravo Interno, de que seria impossível a ocorrência de inadimplência em contrato de empréstimo consignado, o que, segundo a Agravante, infirmaria a decisão recorrida.

III. Razões de decidir

O princípio da dialeticidade, consagrado nos artigos 932, III, e 1.010, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo um confronto direto entre suas razões e a
ratio decidendi
do julgado. A mera repetição de argumentos genéricos ou a formulação de teses que não dialogam com os pilares da decisão atacada resulta na inépcia do recurso.

A sentença de primeiro grau (ID 86670726) julgou a lide improcedente com base em fundamentos fáticos e probatórios específicos: a demonstração, pela instituição financeira, da existência e validade do contrato de empréstimo (ID 86669415), a comprovação do crédito do valor na conta da consumidora (ID 86669416) e a ocorrência do inadimplemento a partir da 49ª parcela. As razões da Apelação (ID 86670729), contudo, se limitaram a discutir a abusividade dos juros e a ausência de notificação da cessão de crédito, teses que não refutam a existência do negócio jurídico nem a realidade do inadimplemento, fundamentos que, por si sós, sustentam a conclusão da sentença.

A decisão monocrática (ID 92923017) agiu com acerto ao reconhecer a ofensa à dialeticidade, pois os argumentos do apelo não enfrentaram os fundamentos basilares da sentença. A discussão sobre juros abusivos, inclusive, pressupõe a existência de um contrato, o que contradiz a tese inicial de inexistência de relação jurídica.

A tese central do Agravo Interno, de que seria impossível a inadimplência em empréstimo consignado, constitui manifesta inovação recursal, vedada em sede de Agravo Interno, cujo objeto é restrito à análise da correção da decisão monocrática. Ademais, a alegação é juridicamente improcedente, pois a modalidade de desconto em folha mitiga, mas não elimina, o risco de inadimplência, e não isenta o devedor de sua obrigação principal, cabendo a este comprovar o efetivo pagamento ou o desconto indevido não repassado, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença, que se baseou na comprovação documental da existência de contrato e do subsequente inadimplemento, configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e acarreta o não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. A interposição de Agravo Interno não autoriza a inovação recursal, sendo vedada a apresentação de novos fundamentos de mérito que não foram objeto do recurso originariamente não conhecido, devendo o Agravo limitar-se a demonstrar o equívoco da decisão monocrática em seus próprios termos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível n. 8006445-17.2024.8.05.0138
, em que figuram como
Agravante LEONICE DOS SANTOS DE JESUS
e como
Agravado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04